Tribunal: TJDFT
Processo: 0726957-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726957-54.2025.8.07.0000 RECORRENTE: RODRIGO PADILHA RECORRIDO: PANTANAL-VEÍCULOS LTDA - ME DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Ementa: direito processual civil. Agravo interno. Ausência de intimação da sentença ao réu revel. Hipóteses de cabimento do agravo. não observância. Não conhecimento do recurso. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento em razão da ausência de hipótese de cabimento previsto no art. 1.015 do CPC. O agravante pretende a reforma da decisão, com o objetivo de processamento e julgamento do agravo de instrumento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em determinar se o recurso de agravo de instrumento é cabível contra ausência de intimação do réu revel da sentença que converteu o mandado monitório em título executivo judicial. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A ausência de intimação do réu revel da sentença que converteu o feito monitório em título executivo judicial deve ser matéria de impugnação no cumprimento de sentença, na forma do art. 525, §1o, I, do CPC. 4. O rol do art. 1.015 do CPC, que regula as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, é taxativo, salvo nas hipóteses excepcionais de "taxatividade mitigada" reconhecidas pelo STJ, que não abrangem a ausência de intimação da sentença no processo de conhecimento (REsp 1.704.520). 5. A inadequação da via eleita impede a análise do mérito, configurando hipótese de não conhecimento do recurso, nos termos do art. 932, III, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso não conhecido. Tese de julgamento: 1. O meio de impugnação adequado contra a decisão que deixou de intimar o réu revel da sentença que converteu o mandado monitório em título executivo judicial é a impugnação no cumprimento de sentença, sendo incabível o agravo de instrumento, salvo hipóteses excepcionais reconhecidas na tese da taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC. _____________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 525, §2o, I,1.015; 932, III. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 988. O recorrente alega violação aos artigos 346, 525, §1o, inciso I, e 1.015, todos do CPC, sustentando que o STJ fixou que o rol é de taxatividade mitigada, admitindo o agravo de Instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, notadamente quanto à arguição de nulidade absoluta da intimação da sentença por ausência de intimação pessoal do réu revel sem advogado constituído. Aduz que o não conhecimento do recurso implica afronta ao princípio do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, na medida em que permite a formação do título executivo e a instauração da execução, impondo ao recorrente o prejuízo de sofrer atos de constrição patrimonial antes que o vício de comunicação da sentença seja reconhecido. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir quanto à alegada ofensa aos artigos 346, 525, §1o, inciso I, e 1.015, todos do CPC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido de que a hipótese não se enquadra nos casos de flexibilização do rol previsto no artigo 1.015 do CPC, decorreu da análise do conjunto fático-probatório constante dos autos, de modo que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030